Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OCORRÊNCIA. VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DO SISTEMA DO BACENJUD. POSTERIOR DESBLOQUEIO. RESSARCIAMENTO INDEVIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material e de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-los.
3. No caso em análise, foi determinado o desbloqueio de valores da conta corrente do agravante alusivos à restrição procedida por meio do sistema Bacenjud. 3.1. Verificado que os aludidos valores já haviam sido desbloqueados em momento anterior à interposição do agravo de instrumento, não é devido o ressarcimento pleiteado pelo recorrente.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.